Tribunal: TJSP
Processo: 2014596-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – REVISIONAL - DECISÃO QUE QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PRETENSÃO À REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SE CONSIDERADO O GRAU DE COMPLEXIDADE DA AÇÃO, O VALOR DA CAUSA, BEM COMO AS CONDIÇÕES DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.